Tribunal: TJPA
Processo: 0873939-85.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873939-85.2020.8.14.0301

APELANTE: IVANILDA SILVA MIRANDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DOENÇA NATURAL (COVID-19). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Estado do Pará, fundada na alegação de morte de custodiado por suposta omissão estatal na prestação de assistência médica, bem como no reconhecimento de união estável entre a autora e o falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a união estável entre a autora e o de cujus, para fins de legitimidade e direito à indenização; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte de detento, em razão de alegada omissão no dever de garantir sua saúde e integridade física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora não comprova a união estável nos termos do art. 1.723 do Código Civil, pois apresenta apenas declaração unilateral desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos.

4.

A ausência de comprovação da condição de companheira afasta, por si só, a pretensão indenizatória.

5.

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, exige a demonstração de nexo causal entre a conduta estatal e o dano, especialmente nos casos de omissão.

6.

O dever estatal de proteção ao detento somente se configura violado quando demonstrada a possibilidade de atuação para evitar o resultado danoso, conforme entendimento do STF (Tema 592).

7.

As provas indicam que o custodiado recebeu atendimento médico e foi encaminhado à unidade de saúde, inexistindo omissão específica do Estado.

8.

O óbito decorre de insuficiência respiratória aguda e pneumonia viral compatíveis com COVID-19, caracterizando causa natural que rompe o nexo causal.

9.

A inexistência de conduta omissiva estatal e de nexo causal afasta o dever de indenizar, nos termos da teoria do risco administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da união estável exige prova robusta da convivência pública, contínua e duradoura, não se satisfazendo com declaração unilateral.

2.

A responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão depende da demonstração de nexo causal entre a omissão específica e o dano.

3.

A morte de detento por doença natural, sem prova de falha estatal na assistência, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CC, art. 1.723; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016 (Tema 592); STF, ARE 956285 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09.08.2016; STF, ARE 931411 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23.02.2016; TJPA, Apelação nº 0047200-60.2010.8.14.0301, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024; TJPA, ApCiv nº 2017.05363532-66, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 18.12.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
IVANILDA SILVA MIRANDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta da petição inicial que a autora alegou ser companheira de
JOSÉ FERNANDO MARTINS DOS SANTOS
, o qual veio a óbito em 16/10/2020, após ter sido encaminhado da Central de Triagem Metropolitana III, localizada no Complexo Americano, em Santa Izabel do Pará, para a Unidade de Pronto Atendimento de Castanhal/PA, onde se encontrava internado em estado grave.

Sustentou que o de cujus, enquanto custodiado do Estado, apresentava quadro de saúde debilitado, tendo evoluído para insuficiência respiratória aguda e pneumonia viral, com quadro compatível com COVID-19, aduzindo que não teria recebido assistência médica adequada durante o período de reclusão, o que teria contribuído decisivamente para o desfecho fatal. Em razão disso, requereu a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pensão mensal a título de danos materiais.

O juízo de origem, por decisão de mérito, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que: (i) não restou comprovada, de forma suficiente, a alegada união estável entre a autora e o falecido, porquanto a prova apresentada consistiu em declaração unilateral, desacompanhada de elementos robustos; e (ii) não se configurou a responsabilidade civil do Estado, diante da ausência de nexo causal, tendo em vista que o óbito decorreu de agravamento de doença, com prestação de atendimento médico ao custodiado e seu posterior encaminhamento à unidade de saúde.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 22495078), no qual sustenta, em síntese, que: (i) a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal; (ii) houve omissão estatal no dever de garantir a integridade física e a saúde do detento, nos termos do art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal; (iii) o de cujus não recebeu tratamento médico adequado durante o período de custódia, circunstância que teria contribuído para o agravamento do seu estado clínico e consequente óbito; (iv) pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o dever de indenizar, com a fixação de compensação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID. 22495081), nas quais sustenta, em síntese: (i) a inexistência de responsabilidade civil estatal, porquanto o evento morte decorreu de causa natural (agravamento de doença), configurando hipótese de rompimento do nexo causal; (ii) que o custodiado recebeu atendimento médico na unidade prisional e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento; (iii) a ausência de comprovação da união estável alegada pela autora; (iv) subsidiariamente, pugna pela redução do valor de eventual indenização.

Regularmente distribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que recebi o recurso no duplo efeito (ID. 27070489).

O Ministério Público, instado a se manifestar na qualidade de fiscal da ordem jurídica (ID. 27665093), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado, bem como não comprovada a união estável alegada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar: (i) a comprovação da união estável entre a recorrente e o de cujus
JOSÉ FERNANDO MARTINS DOS SANTOS
; e (ii) a existência de responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará pela morte do custodiado, especialmente quanto à presença de nexo causal entre eventual omissão estatal e o evento morte.

Inicialmente, no tocante à alegada união estável, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar, de forma robusta, os requisitos previstos no art. 1.723 do Código Civil, que assim dispõe:

É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

No caso concreto, a prova produzida restringe-se a declaração unilateral, desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos aptos a demonstrar a efetiva convivência nos moldes exigidos pela legislação civil.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, exige prova consistente da união estável, não sendo suficiente documento unilateral desprovido de corroborantes.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS EM CONSEQUÊNCIA DE ACIDENTE COM MORTE DE SUPOSTO COMPANHEIRO DA REQUERENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

1.
A Autora, ora Agravante, promoveu Ação de Danos Morais e Materiais c/c Alimentos em razão dos sofrimentos pela qual passou em razão de acidente que provocou a morte de seu suposto companheiro/convivente.

2.
A Agravante, não apossui legitimidade ad causam para requerer, eis que ausente a comprovação de união estável, visto que referido vínculo não se prova por declaração unilateral da pessoa interessada, ainda que pública ou particular.

3.

Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0047200-60.2010.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024 )

Assim, a ausência de comprovação da qualidade de companheira já se mostra suficiente, por si só, para afastar a pretensão indenizatória.

Não obstante, ainda que superado tal óbice, igualmente não merece prosperar a insurgência recursal quanto à responsabilidade civil estatal.

Acerca da
responsabilidade
das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados a terceiros por seus agentes nessa qualidade, a Constituição Federal em seu art. 37, §6º dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, o art. 5º, XLIX, da CF/88 assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, impondo ao Estado dever específico de proteção. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 841.526 (Tema 592), firmou a seguinte tese:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL .
1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso .

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).
4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal . 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.
6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v . g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal . 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF - RE: 841526 RS, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

O Supremo Tribunal Federal aplica a teoria da
responsabilidade
objetiva de maneira geral, inclusive no que concerne aos atos omissivos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 1.
A
responsabilidade
objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes.
2. O Tribunal de origem assentou a
responsabilidade
do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque Processo n.º 0008967-94.2014.815.0181 que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 956285 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016)

***

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo.
Responsabilidade
civil. Queda em bueiro. Danos morais. Elementos da
responsabilidade
civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.
1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a
omissão
do Poder Público
. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 931411 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016)

Neste sentido, resta demonstrado que em caso de inobservância do dever de proteção, o Estado responde pela morte de detento. Todavia, o próprio STF estabeleceu importante ressalva no sentido de que o dever de proteção somente se considera violado quando possível a atuação estatal para evitar o resultado.

Assim, tratando-se de
responsabilidade
objetiva, basta que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo sofrido, dispensada a comprovação de culpa para que se opere o dever de reparar danos causados.

No caso dos autos, restou demonstrado que o detento recebeu atendimento na unidade prisional e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento, onde permaneceu internado até o óbito.

A causa mortis indicada foi insuficiência respiratória aguda e pneumonia viral, compatíveis com COVID-19, contexto que, à época, vitimou milhares de pessoas, inclusive fora do sistema prisional.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem se orientado no sentido de que, em hipóteses de morte por doença, sem demonstração de omissão específica, não se configura a responsabilidade estatal:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA.POSSIBILIDADE.
MORTE
DE
DETENTO
. TUBERCULOSE.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DA COMPROVAÇÃO DA CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO EM PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AUTORA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSO DE ACORDO COM O ART.12 DA LEI 1060/50. 1-A autora pleiteou em nome próprio indenização de danos morais no valor de 3.000 salários mínimos, e na qualidade de representante dos filhos menores do de cujus, pensão de 1 salário mínimo até que atinjam a maior idade penal; 2-O espólio não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização pelos herdeiros em decorrência do óbito de seu genitor, sendo legitimados os herdeiros, que in casu são a genitora e os filhos menores; 3-O art. 515, § 3º, do CPC/1973(Teoria da Causa Madura) permite ao tribunal julgar o processo desde que a causa verse sobre questão exclusivamente de direito e esteja em condições de pronto julgamento;
4-Não restou comprovado a
omissão
do Estado em prestar assistência médica- hospitalar para o tratamento da doença adquirida pelo filho da autora enquanto estava encarcerado no sistema prisional do Estado do Pará; 5-O dever de indenizar deve ser afastado, vez que não comprovado a conduta omissiva do Estado, requisito esse necessário para configurar a
responsabilidade
objetiva nos termos do art.37,§6º da CF/88
;
6-Sendo a autora sucumbente na demanda deve ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão de estar litigando sob o pálio da justiça gratuita; 7-Recurso de apelação conhecido e em parte provido.

(TJPA, 2017.05363532-66, 184.983, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10).

***

Constitucional E Administrativo. Agravo Interno Em Ação De Indenização Por Danos Morais. Morte De
Detento
Por
Covid
-
19
.
Ausência
De Nexo Causal Entre A Conduta Estatal E O Óbito. Inexistência De
Omissão

Específica
. Inexistência de
Responsabilidade
Civil Objetiva Do Estado. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1-Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em Ação de Indenização por Danos Morais decorrente da morte de ex-
detento
custodiado no sistema penitenciário do Estado do Pará, ocorrida em razão de complicações decorrentes da
COVID
-
19
.

II. Questão Em Discussão

2- A questão reside em verificar se há
responsabilidade
objetiva por parte do Estado do Pará em relação à morte do
detento
e, se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais e Materiais.

III. Razões De Decidir

3-A
responsabilidade
civil objetiva do Estado por atos omissivos exige, além da ocorrência do dano, a comprovação de conduta omissiva
específica
e a existência de nexo causal entre essa
omissão
e o resultado danoso.

4- Apesar da Apelante alegar que houve
omissão
do Estado do Pará em prestar o devido tratamento e atendimento médico ao seu filho, sob a alegação de que ele se enquadrava no grupo de risco da
COVID
-
19
, por ser portador de imunodeficiência humana e necessitava fazer uso contínuo do medicamento Noripurum, não há nos autos comprovação de que o apelado tinha conhecimento da referida patologia.

5-Não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que houve
omissão
ou mesmo negligência por parte do Estado em prestar atendimento e assegurar o direito à saúde do
detento
falecido, logo, não há como atribuir qualquer
responsabilidade
civil ao Apelado.

6-Consta dos autos que o
detento
recebeu atendimento médico e foi encaminhado a unidade hospitalar, mas seu quadro de saúde evoluiu de forma irreversível, sem que tenha havido comprovação de
omissão

específica
ou negligência estatal.

7-Como bem pontuado no Tema 592, o Estado em determinadas situações, por mais que adote as precauções exigíveis, não consegue evitar a ocorrência da morte do
detento
, situação evidenciada nos autos, conforme bem observado em sentença.

IV. Dispositivo

8-Recurso conhecido e desprovido.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CC, arts. 43, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016, DJe 01.08.2016 (Tema 592); TJPA, ApCiv nº 2017.05363532-66, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 18.12.2017, pub. 10.01.2018.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838819-78.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025 )

Dessa forma, verifica-se que a morte decorreu de causa natural, sem comprovação de falha estatal apta a ensejar o dever de indenizar, configurando hipótese de rompimento do nexo causal, nos termos da teoria do risco administrativo.

Na hipótese em discussão, as provas demonstram tão somente o evento danoso (
morte
do familiar da Apelante), não havendo demonstração da conduta ilícita (
omissão
ou negligência do Estado do Pará), tampouco,
nexo
causal, de modo que, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

Belém, 12/05/2026